Tribunal: TJDFT
Processo: 0734823-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Nos termos dos artigos 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade de justiça pode ser concedida à parte que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários. A presunção de veracidade da declaração de pobreza prevista no § 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil alcança a pessoa natural, não se estendendo automaticamente à pessoa jurídica, cuja concessão depende de prova efetiva da impossibilidade de suportar os encargos do processo sem prejuízo de sua atividade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, a teor da Súmula 481, segundo a qual a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício desde que demonstre a impossibilidade de arcar com as custas do processo. Assim, a condição de empresa em recuperação judicial, embora denote situação de crise e mereça atenção do Poder Judiciário, não confere, por si só, direito automático à gratuidade. Impõe-se a apresentação de documentação contemporânea e idônea apta a evidenciar, de modo concreto, a insuficiência de recursos no momento atual, o que, no caso, não ocorreu. Isso porque, apenas os extratos bancários colacionados aos autos (ID 76116871, ID 76116872 e ID 76116874), por serem datados de cerca de seis meses atrás, não refletem a realidade financeira presente. Seria esperada, para a adequada demonstração do alegado estado de hipossuficiência, a juntada de elementos recentes e consistentes, tais como balanço patrimonial, demonstração de fluxo de caixa e extratos bancários contemporâneos. Destarte, diante da ausência de prova robusta e contemporânea da alegada insuficiência para arcar com as custas e despesas processuais, que se ressalta, são de valor ínfimo neste Tribunal, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pelos agravantes é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida pelos agravantes. Intimem-se os agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 101, § 2°, do Código de Processo Civil, promover o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se.